Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica: ameaça, injúria e cárcere privado. Tráfico de drogas e associação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Gravidade concreta das condutas. Excesso de prazo. Necessidade da custódia. Pandemia da Covid-19.
1 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 – A gravidade concreta dos crimes – que envolvem violência física e psicológica contra a mulher e o filho menor, que eram mantidos em cárcere privado pelo paciente, tráfico de drogas, associação, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito -- justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
3 – Revista a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 316, § único, do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, e mantida essa, porque subsistem os fundamentos que a autorizam, inexistentes fatos novos a justificar a revogação, mantém-se a prisão preventiva.
4 – O fato de a ação originária, que tramitava no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria ter sido redistribuída para a Terceira Vara de Entorpecentes do DF, somada à situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento dos atos processuais.
5 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
6 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, nem nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
7 - Ordem denegada.